Tribunal: TJSP
Processo: 2003810-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida a redesignação da data da audiência de instrução e julgamento. Possibilidade. Defesa não teve um prazo razoável da data de sua intimação até a data que foi marcada a audiência. Decisão de piso em desconformidade com o artigo 185, §3o do CPP. Situação ilegal configurada. Necessário que seja garantido o contraditório e a ampla defesa. Ordem concedida.